Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 – SPE LTDA, e recurso adesivo, manejado por SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da “Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta pela segunda apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional, condenando a ré ao ressarcimento das prestações pagas pela autora, ressalvado o direito à retenção de 25% desse montante.
A ré, primeira recorrente, defende a legitimidade da cobrança a título de comissão de corretagem e a necessidade de retenção do valor correspondente, além de alegar a culpa exclusiva da autora pela resolução do contrato, o que, segundo entende, autorizaria a aplicação da cláusula que determina a retenção de 50% das prestações pagas pela adquirente do imóvel. Por fim, alega que a Lei n. 13.786/2018 é aplicável ao caso em tela, além de afirmar que os juros moratórios incidentes sobre o valor a ser restituído devem ser contabilizados somente a partir do trânsito em julgado.
A autora, em recurso adesivo, alega que a resolução do contrato ocorreu por culpa da ré e defende a ocorrência de dano moral, pleiteando o deferimento da indenização correspondente.
Contrarrazões recíprocas pelo não provimento de ambos os recursos.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário ou favorável a Súmulas dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdãos dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
Quanto à matéria de fundo, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de n. 543:
“Súmula n. 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
Considerando que a discussão tangencia a aplicação do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, passo à análise monocrática dos apelos.
A tese de que a resolução do contrato ocorreu por culpa exclusiva da ré não merece acolhimento, considerando que, como bem pontuado pela juíza sentenciante, na data em que a parte autora requereu a extinção do vínculo contratual, a execução da obra ainda se encontrava dentro do cronograma estabelecido no contrato.
Logo, é de ser reconhecida a culpa da autora pela resolução do contrato, a demandar a retenção, por parte da ré, de fração das prestações pagas na vigência do negócio jurídico.
Quanto ao percentual de retenção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válido o abatimento de 10 a 25% do montante adimplido, conforme as circunstâncias evidenciadas no caso concreto.
Diante disso, entendo como razoável a retenção, por parte da ré, de 25% do valor pago pela parte autora, tal como estabelecido na sentença, considerando que o aludido patamar é perfeitamente compatível com as circunstâncias narradas no caso concreto.
Nesse ponto, entendo que o pedido de aplicação de disposições contidas na Lei n. 13.786/2018 caracteriza inovação recursal, na medida em que as teses fundamentadas no aludido diploma legal jamais foram deduzidas na primeira instância, como se infere da leitura da peça contestatória (id. 60468958).
Tendo em vista que não se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, bem ainda a ausência de indicação de qualquer motivo de força maior que obstasse a alegação na fase processual adequada (art. 1.014 do CPC), inviável se denota a apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Por outro lado, inviável a retenção do valor alusivo à comissão de corretagem, em acréscimo àquele percentual fixado na sentença.
É que a fixação da retenção no percentual estabelecido na sentença leva em conta e se revela suficiente para a cobertura geral dos investimentos realizados pela ré na execução do contrato, inclusive a título de comissão de corretagem.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o recurso adesivo também não merece provimento, considerando que, dado o reconhecimento da culpa da autora na extinção do vínculo contratual, não restou comprovada a atuação ilícita necessária ao dever de indenizar.
No que atine aos juros moratórios, o recurso interposto pela ré merece parcial provimento. Isso porque, como estabelecido no Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça, os aludidos encargos devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da ré apenas para alterar o termo a quo dos juros moratórios para a data do trânsito em julgado, negando provimento ao recurso adesivo.
Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto nos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.